Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012693-63.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTES: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
EMBARGADA: INGRID VARGAS GUIMARÃES REIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de embargos de declaração opostos por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. de decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e de consequência, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (Proc. no 1012693-63.2018.8.11.0041), para suprir omissão e contradição.
As embargantes sustentam que a decisão monocrática é contraditória, pois “entendeu pelo afastamento da preliminar arguida quanto a incompetência da justiça estadual sob o fundamento de que a discussão do caso em tela não cinge-se acerca do contrato de financiamento mas sim da suposta falha no serviço prestado pela IES. Tal entendimento é um completo equívoco. Isso porque conforme comprovado nos autos a cobrança realizada pela Instituição tem a sua origem a FALHA DO FNDE QUE DESCUMPRIU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO COM A ESTUDANTE. CONTRATO ESTE QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SE QUER FAZ PARTE.”
Afirma que “(...)o FNDE, em que pese firmar o contrato estabelecendo o financiamento de 100% da semestralidade do aluno embargado, assim não vem fazendo. De forma unilateral e arbitraria, na prática, vem reduzindo esse percentual no momento de aditar o financiamento nos semestres a serem cursados pela aluna. Essa redução de percentual que na prática vem sido realizada pelo FNDE é em decorrência das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, que foge da alçada na Instituição de Ensino.”
Aponta a segunda contradição na decisão, “a partir do posicionamento defendido pelo Des. Guiomar Teodoro Borges em outros autos, no sentido de não reconhecer devida a discussão da trava sistêmica nos presentes autos. (...) reconhece-se a necessidade de inclusão do agente operador no pólo passivo da demanda, para fins de apreciar a completude dos fatos e provas trazidos tanto pelo autor como pela reclamada, ora embargante.( ...) Por outro lado, ainda que afirme que irá limitar a análise fática sem adentrar ao mérito da Trava Sistêmica, pontua a Desembargadora que seu entendimento se justifica pela verificação de que a IES teria “concedido descontos inferiores”, isto é, anuindo com a existência de uma limitação do financiamento. (...)Em outras palavras, reconhece a existência de uma limitação e consequente redução do percentual financiado, mas, no entanto, imputa referida prática a universidade, condenando-a pela adoção dessa conduta”
Alegam que a decisão tem omissão acerca do questionamento acerca da validade do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato FIES, qual seja: no caso de existir diferença entre o valor repassado pelo FIES e aquele praticado pela IES a título de mensalidade, caberá ao aluno a obrigação do seu pagamento. Também se mostra omissa quanto a inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99.
Aduzem que não foi enfrentada a questão relativa à autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e art. 53 da Lei no 9.394/1996.
Asseveram que impedir que a IES efetue a cobrança dos valores não financiados pelo FIES, além de uma violação do próprio contrato de financiamento, redunda em uma situação discriminatória em que alunos de mesmo curso, período e até de mesma sala tenham as suas semestralidades em valores distintos, isso porque se a IES não puder efetuar a cobrança dos valores não financiados, a remuneração de seu serviço se dará em valor inferior ao praticado no mercado para a coletividade de alunos.
Prequestionam os artigos 207, 109, 170 e artigo 1o inciso IV da Constituição Federal; artigos 492 CPC. Artigo 53 da Lei no 9.394/96 e artigo 1o da Lei no8.70/99, caracterizando uma omissão que compromete a interposição do recurso especial almejado.
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. (Id. 57658494)
Sem contrarrazões.
DECIDO
O Código de Processo Civil no § 2o do art. 1.024 dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. decisão monocrática.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
Eis o trecho da decisão:
“Em sua petição inicial a autora/apelada asseverou que todos os aditamentos correspondentes ao contrato foram concluídos, com deferimento do percentual de 100% (cem por cento) em todos eles, inclusive no último aditamento, e que o valor a ser pago pelo FIES e pelo aluno já vem expressamente estabelecido no aditamento, sem a possibilidade de alteração.
Asseverou na petição inicial que “ iniciou sua caminhada acadêmica no primeiro semestre do ano de 2015, junto à Universidade de Cuiabá UNIC, ora Ré, cursando medicina, com plano de financiamento do FIES 100% (cem por cento), conforme contrato de crédito em anexo.” , porém, “apesar de o financiamento ser 100% custeado pelo FIES, a instituição Ré, sem nenhuma justificativa aceitável, iniciou em março de 2018 abrupta e arbitrariamente a cobrança adicional do valor de R$ 2.252,54 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) mensais, conforme se depreende do s extrato s financeiro s em anexo, frisa -se que não há clareza quanto a finalidade concreta da aludida cobrança, sendo discriminada apenas como: “mensalidades ” Além desses valores, o extrato financeiro de maio de 2018 mostra um débito em aberto no valor de R$2.905,06 (dois mil, novecentos e cinco reais e seis centavos), referentes a “Serviços Educacionais Fies”, além do que já recebe do Governo Federal, através do financiamento estudantil.”
Os documentos apresentados revelam que a autora/apelada celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) um Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacional ao Estudante do Ensino Superior – FIES, com início no 1o semestre de 2015, que em sua Cláusula 4a estabelece que “O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste contrato e em seus aditamentos”.
A apelante está cobrando os “serviços educacionais FIES” dos meses de 2018, mesmo com indicação em seu extrato financeiro de que as mensalidades estão abrangidas pela “Bolsa 100%”.
A autora/apelada afirma que “ (...) a Ré tem emitido boletos de cobrança em nome da Autora desde março de 2018, prevendo cobrança d e juros e correção monetária em caso de não pagamento, no item “descrição de cobrança” aparece “mensalidade bruta” no valor de R$2.252,54 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) cada, um evidente abuso e ilegalidade, haja vista ser a Autoria beneficiária de contrato do Fies em 100%. Tais valores também estão lançados extrato financeiro de abril 2018, onde consta débito “em aberto serviços educacionais fies” no valor de R2.905,06 (dois mil, novecentos e cinco reais e seis centavos), totalizado uma cobrança INDEVIDA DE R$9.662,68 (nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)(...)”
De acordo com a análise dos autos, verifica-se que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas.
Não se mostra coerente, a instituição de ensino repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato. Se de fato há limitação do valor financiado, como alega a apelante, tal fato não decorre de ato imputável à parte autora/apelada.
A MMa. Juíza de Primeiro Grau foi pontual ao fundamentar que, “Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor”.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, no sentido de que o valor da semestralidade do curso foi bruscamente alterado. A parte ré, por sua vez, não comprovou que o aluno, ao tempo da contratação do curso, tinha ciência do prazo dos descontos que lhe foram conferidos; tampouco que a limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças. II. Demonstrado nos autos a irregularidade na cobrança dos serviços educacionais, bem como a proibição de acesso a aulas e aos sistemas do curso, é nítida a ocorrência de falha na prestação de serviços, impondo-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. III. Mostra-se justa e razoável o quantum arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais, em face das características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização. IV. Honorários de sucumbência majorados, por expressa previsão legal. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70076912864 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018).
A sentença não contraria o disposto no artigo 5o da Lei no 9.870/99, que estabelece que “Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”, visto que a alegada inadimplência pode, eventualmente, afrontar os termos do contrato de financiamento.
Em caso análogo, o Eminente Des. Guiomar Teodoro Borges destacou que, “eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES” (N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).
Fato é que, não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual.
Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, tal argumento se mostra incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos.”
Das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação dos embargantes com a conclusão do julgado.
Importante consignar que, no recurso de apelação, cabia analisar os argumentos de ambos litigantes, quanto ao contrato em questão, o que foi feito de acordo com as provas existentes nos autos.
A alegação de omissão e contradição na decisão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhe foi desfavorável.
O julgador ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo, a decisão foi contrária aos interesses dos ora embargantes.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste relator não conheceu do agravo interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2. Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso especial, o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC. 3. Ressalta-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)
Da mesma forma, não padece de contradição ou omissão a decisão, pois foi prolatada de acordo com o conjunto probatório existente nos autos.
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados (artigos 1o, inciso IV, 93, inciso IX, 109, 170, 207, todos da Constituição Federal; artigos 492 do CPC/15; e artigo 53 da Lei no 9.394/96), desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas,
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES . JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...] 4. Agravo interno não provido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
É como voto.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora